Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002159-65.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S A, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S A, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Alegam que a decisão agravada carece de fundamentação e afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram, outrossim, que não suscitaram violação ao texto constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026